Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de indenização de atividades externas, recebidos a maior pela parte autora, durante o período de férias dos anos de 2014 e 2015, bem como para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada.

2. No recurso inominado, alega que a Lei n.o 9.874/99 tem caráter cogente e é aplicável no âmbito distrital por força da Lei Distrital 2.834/2001, que prevê que a Administração dispõe do prazo de 5 anos para anular os atos administrativos viciados, ainda que deles decorram efeitos favoráveis ao Administrado. Requereu a reforma da sentença. Alegou, ainda, a inexistência de ilegalidade no desconto, devendo a parte autora ser condenada a devolver ao erário valores recebidos indevidamente. Contrarrazões apresentadas.

3. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

4. Registre-se, ainda, que sobre o Tema no 1.009 houve modulação dos efeitos conforme segue: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”. Ou seja, a partir de 19/05/2021.

5. Verifica-se que o feito foi distribuído em 24/02/2021, data anterior à publicação do Acórdão que resultou no Tema no 1009. Assim, o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

6. No período das férias de 2014 e 2015 a parte autora recebeu equivocadamente indenização de atividades externas, por erro da administração. Nesse sentido, não restou demonstrada a má-fé da parte autora, porque não contribuiu em nada com tal equívoco, razão porque, constatado o erro no pagamento da remuneração da parte autora, neste caso, a Administração Pública tem o poder-dever de corrigir o equívoco, porém os efeitos financeiros devem ser corrigidos após a ciência da parte autora, com data de validade futura, porque restou demonstrada a boa-fé da parte autora.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.